Tribunal: TCU
Processo: 008.332/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades em contratações de serviços durante o processo de desestatização da Eletrobrás Distribuição Piauí, antiga Companhia Energética do Piauí-Cepisa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia sobre supostas irregularidades em contratações de serviços durante o processo de desestatização da Eletrobrás Distribuição Piauí, antiga Companhia Energética do Piauí - Cepisa, no período de 2016 a 2017, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência deste acórdão ao denunciante, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenha interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhe cópia desses documentos sem quaisquer custos; 9.3. retirar o sigilo dos autos, nos termos do arts. 6o, inciso III, e 8o, incisos V e VI, ambos da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) c/c o art.55, §1o, da Lei 8.443/92 e art. 4o da Resolução-TCU 294/2018; 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.